Tribunal: TJSP
Processo: 1000073-61.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Apelação - Usucapião - Sentença de improcedência - Apelo da autora -

Mérito - Usucapião extraordinária - Requisitos preenchidos - Posse mansa, pacífica e de boa-fé desde setembro de 2008, quando passou a residir com sua irmã, falecida no curso da demanda, no imóvel que era de residência dos pais, comprovada por prova documental e colheita de declarações - Manifestações de irmãos e herdeiros de

Ementa:
Apelação - Usucapião - Sentença de improcedência - Apelo da autora -

Mérito - Usucapião extraordinária - Requisitos preenchidos - Posse mansa, pacífica e de boa-fé desde setembro de 2008, quando passou a residir com sua irmã, falecida no curso da demanda, no imóvel que era de residência dos pais, comprovada por prova documental e colheita de declarações - Manifestações de irmãos e herdeiros de irmãos falecidos que não se opuseram à usucapião exclusiva da apelante - Inteligência do art. 1.238, "caput" e parágrafo único do Código Civil - Precedentes jurisprudenciais -

Sentença reformada - Recurso provido.